Tribunal: TJDFT
Processo: 0032179-09.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. INTERVENIENTES ANUENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA PENAL E DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 DO STJ. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. FINANCIAMENTO. PENDÊNCIA. TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o inadimplemento culposo da ré quanto à entrega da obra na data aprazada e condená-la a arcar com o pagamento de danos emergentes e multa moratória.
2. Por expressa previsão contratual as apelantes, incorporadora e construtora, respondem pelos prejuízos decorrentes do atraso na obra do empreendimento. Ademais, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que (TEMA 970): “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
4. Do inteiro teor do acórdão proferido no julgamento do REsp 1635428/SC, evidencia-se a nítida intenção de coibir a incidência de duas penalidades de natureza reparatória sobre um mesmo fato, qual seja, o adimplemento tardio da obrigação. Por tal razão, não se mostra razoável condenar as rés ao pagamento de indenização pelos danos emergentes e, ao mesmo tempo, aplicar a multa moratória de 0,5% ao mês, a qual também visa ressarcir o comprador pelos prejuízos que tiver sofrido em razão do atraso, a exemplo do pagamento de aluguel de outro imóvel. Deve incidir à hipótese somente a multa contratualmente estabelecida.
5. Nos casos em que a quitação do imóvel está pendente da obtenção de financiamento e que incumbe ao consumidor tomar as providências cabíveis para obtê-lo, conforme disposição contratual, o termo final para o pagamento da multa contratual deve corresponder à data de averbação do habite-se no registro de imóveis, momento em que passa ser possível a efetivação do financiamento.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.